Tribunal: TJBA
Processo: 8144035-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144035-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A seguradora buscava reembolso pelo valor pago a segurada, Posto Zero Vinte Ltda., em decorrência de danos elétricos supostamente causados por oscilações de energia. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia e a condenou ao pagamento de R$ 11.647,86. A COELBA recorreu, alegando, entre outros pontos, ausência de comunicação prévia do sinistro, falta de prova técnica do nexo causal e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comunicação prévia à concessionária de energia inviabiliza a apuração do nexo de causalidade e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando incabível a responsabilização pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação da solicitação de ressarcimento nos moldes do art. 612 da Resolução ANEEL nº 1000/2021 impede a adoção dos procedimentos legais pela concessionária, como vistoria técnica ou análise dos equipamentos danificados.

4. A demora excessiva entre o alegado evento danoso (março/2024) e o ajuizamento da ação (outubro/2024) compromete a possibilidade de verificação da ocorrência do sinistro, dos danos e do nexo de causalidade.

5. O precedente do TJBA reconhece que a falta de notificação tempestiva à concessionária inviabiliza a apuração adequada dos fatos e obsta a responsabilização da distribuidora de energia elétrica.

6. A Resolução ANEEL nº 1000/2021 estabelece procedimentos técnicos e prazos que visam garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa, cuja inobservância resulta em prejuízo irreversível à parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A ausência de comunicação prévia do sinistro à concessionária de energia inviabiliza os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 1000/2021 e impede a apuração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.
(ii)
A não observância dos procedimentos regulamentares da ANEEL caracteriza cerceamento de defesa e obsta a responsabilização da distribuidora por danos elétricos alegados pelo consumidor.
(iii)
O decurso temporal excessivo entre o sinistro e o ajuizamento da ação prejudica a verificação dos fatos e compromete o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Ap Cív nº 0513118-41.2018.8.05.0001, 5ª Câmara Cível, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJBA, Ap Cív nº 8119530-09.2021.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível da Comarca de
Salvador
, que tem como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e,
na qualidade de Apelada, a

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA